Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser devida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017).
3. Constatada a omissão na decisão monocrática, no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.Unânime.